Tribunal: TJSP
Processo: 0510288-79.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 1998 a 2003 - Insurgência da Municipalidade contra o decreto de prescrição – Descabimento - Demanda intentada após a entrada em vigor da LC 118/05, razão pela qual se considera interrompida a prescrição na data do despacho do juiz que ordenar a citação (art. 174, § 1o, CTN) – Prescrição que deve ser reconhecida, haja vista que quando proposta

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 1998 a 2003 - Insurgência da Municipalidade contra o decreto de prescrição – Descabimento - Demanda intentada após a entrada em vigor da LC 118/05, razão pela qual se considera interrompida a prescrição na data do despacho do juiz que ordenar a citação (art. 174, § 1o, CTN) – Prescrição que deve ser reconhecida, haja vista que quando proposta a ação já havia transcorrido o prazo quinquenal – Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe – Recurso desprovido.